Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702948-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: EDIVALDO GUTIERREZ CORREIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada decisão, o exequente interpusera recurso de agravo de instrumento. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o agravo[1] – Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 22 de junho de 2020 e com expressa previsão de validade de 1 (um) ano a contar dessa data, não mais ostentando, portanto, valia na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o agravo de instrumento manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao agravante – Banco J. Safra S.A -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter o recurso desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificado. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 68274560 [2] Procuração ID Num. 83929452, autos de origem [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)